Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento direto à viúva de aposentadoria e outras verbas do falecido, determinando o depósito integral dos valores em conta judicial vinculada ao processo. Os agravantes também pleitearam a nomeação de um dos herdeiros como inventariante e a expedição de ofícios a diversos órgãos para a liberação e transferência de ativos pertencentes ao falecido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser nomeado o herdeiro José Augusto Jungmann como inventariante, à luz de manifestação superveniente no processo originário; (ii) estabelecer se a aposentadoria e demais verbas do falecido podem ser pagas diretamente à viúva antes da partilha, com base em consenso entre os herdeiros e na ausência de oposição da fonte pagadora.
III. Razões de decidir
3. A nomeação do herdeiro José Augusto Jungmann como inventariante já foi efetivada nos autos originários, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto, razão pela qual não se conhece da matéria.
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não foi evidenciado nos autos, especialmente quanto à alegada dependência econômica exclusiva da viúva.
5. Ainda que as verbas trabalhistas, previdenciárias e de FGTS possam, em tese, ser pagas diretamente aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, nos termos da Lei 6.858/80, tal pagamento exige demonstração de dependência econômica e habilitação previdenciária, não comprovadas no caso concreto.
6. A negativa da fonte pagadora em efetuar o pagamento direto sem alvará judicial ou conclusão do inventário justifica a decisão de depósito dos valores em conta judicial, medida que resguarda os direitos do espólio e dos demais herdeiros.
7. O pedido de transferência de FGTS, PIS/PASEP e aplicações financeiras para conta judicial encontra respaldo na legislação (Lei 6.858/80), mas sua efetivação depende de ordem judicial específica, sendo legítimo o indeferimento liminar diante da inexistência de urgência.
8. É legítima a determinação judicial para que verbas do espólio sejam depositadas em conta judicial vinculada ao processo de inventário, garantindo a proteção do patrimônio hereditário e os direitos de todos os herdeiros.
9. A expedição de ofícios aos órgãos mencionados (Terracap, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Receita Federal) não se revela urgente nem indispensável, podendo ser requerida no curso regular do inventário pelo inventariante já nomeado.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 617; Lei 6.858/80, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657361, 0706488-80.2022.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.01.2023, DJe 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1137318, 20170110380727APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.11.2018, DJe 20.11.2018.